Tribunal: TJMT
Processo: 1001864-17.2021.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001864-17.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), APARECIDA DA CUNHA - CPF: 738.347.932-72 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAIS
– CONTRATAÇÃO REGULAR – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COTEJO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO EM SUA FORMA SIMPLES – MONTANTE ARBITRADO A TITULO DE DANO MORAL CONDIZENTE A LIÇAS DOS AUTOS – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM PERCENTUAL ELEVADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pelo banco, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de empréstimo consignado por terceiro.

A norma do art. 42, Paragrafo Único, do CDC prevê a devolução em dobro do valor pago em excesso, entrementes, há de ter prova cabal de má-fé afim de tal penalização.

Dano moral condizente aos enlaces dos autos.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001864-17.2021.8.11.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

APARECIDA DA CUNHA

Colenda Câmara.

Trata-se Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.,
insurgindo contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara da Comarca de Colíder que, reconheceu a nulidade dos 07 contratos pactuados, bem como arbitrou a titulo de danos morais,
analisando as peculiaridades do caso em liça o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Arbitrou a devolução do dano material em dobro, observado a má-fé do ente bancário, bem como condenou o ente bancário ao pagamento das custas e despesas processuais, as quais foram fixadas em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 192181326).

Em suas razões, (Id. 178764215), o banco agravante aduz que os descontos são legítimos, observado a comprovação da relação contratual por meio dos contratos anexados aos autos.

Destarte, averba que, para a cobrança ser restituída em dobro há faz-se necessária à comprovação de má-fé, por seu caráter indenizatório.

Verbera a ausência de danos morais indenizáveis, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Ao arremate, assevera que os valores dos honorários foram fixados em percentual exacerbados.

Preparo recolhido conforme Id. 192189182

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024